Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. ASSEMBLEIA ANULADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, o art. 507 do CPC prevê que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. O fato de na ação anteriormente proposta contra o condomínio não ter sido formulado pedido expresso e específico de restituição dos valores pagos em excesso com base nas deliberadas condominiais anuladas não implica coisa julgada, nem aplicação do princípio da ‘eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Este Tribunal considera que, para a aplicação de multa por litigância de má-fé é necessário comprovar o dolo processual da parte. 3.1. No caso concreto, não é possível aferir dolo na conduta da parte ré pelo simples fato de não ter se sagrado vitoriosa na ação, não havendo que se falar, pois, em condenação por litigância de má-fé.
4. Apelação parcialmente provida. Pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões não provido. Unânime.